Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714156-02.2022.8.07.0004 RECORRENTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA RECORRIDO: PAULO ALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INCABÍVEL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. DESCONTO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. O enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo. 2. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (STF. RE 591874, Repercussão Geral, Ministro Ricardo Lewandowski). 3. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público (ou seu preposto), em consonância com a teoria do risco administrativo. 4. O nexo de causalidade entre a violação do dever jurídico do motorista da ré e os danos suportados pela parte autora está configurado nos autos, uma vez que restou apurado que o ônibus atingiu a vítima, não se podendo precisar a trajetória da vítima, e se o motorista tinha condições de visualizar a travessia do autor, o que impõe o dever parcial de indenizar da pessoa jurídica, ora requerida, visto que a responsabilidade no caso é objetiva. 5. Constatado que o autor sofreu os danos morais e materiais, as indenizações devem ser arbitradas de forma razoável e proporcional ao ato lesivo, não havendo justificativas para a redução dos montantes arbitrados na sentença. 6. Ante a ausência de prova inequívoca atestando que o autor efetivamente recebeu a indenização referente ao seguro obrigatório – DPVAT, inviável acolher o pedido de dedução. 7. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, 927 e 944, todos do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos material e moral, aos argumentos de que o ônibus trafegava em velocidade inferior à permitida na via exclusiva e devidamente sinalizada, bem como não houve culpa por parte do motorista ou falha mecânica. Aduz que a prova técnica pericial produzida apontou para a culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização do dano moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas SHARON DOS SANTOS BORGES, OAB/DF 69.059, e KÁTIA DA SILVA LIMA SIQUEIRA, OAB/DF 57.039 (ID 75352632). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 927 e 944, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Assim, ao não se denotar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, resta caracterizada a responsabilidade civil da ré. O nexo de causalidade entre a violação de dever jurídico do motorista da ré e os danos suportados pela parte autora está configurado nos autos, uma vez que restou apurado que o ônibus atingiu a vítima, não se podendo precisar a trajetória da vítima, e se o motorista tinha condições de visualizar a travessia do autor, o que impõe o dever parcial de indenizar da pessoa jurídica, ora requerida, visto que a responsabilidade no caso é objetiva” (ID 69546143). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.766.195/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75352632. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020